Tribunal: TJDFT
Processo: 0713681-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713681-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: BRUNO A. DOURADO CORRETORA DE SEGUROS VIDA E PREVIDENCIA, CAPITALIZACAO E CONSORCIOS LTDA, REIS DOURADO CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifico que a parte autora ainda não regularizou sua representação processual. Considerando que, caso a providência não seja cumprida, o processo principal poderá ser extinto, DETERMINO A SUSPENSÃO deste recurso até que a parte autora/agravada providencie a regularização da sua representação processual, na origem. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator